Tribunal: TJSP
Processo: 1052823-59.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação – Embargos à Execução Fiscal - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – Alegação de que o IPTU seria indevido, em virtude da ausência dos requisitos dispostos no art. 32, §1o, do CTN – Imóvel inserido em zona de expansão urbana, de acordo com Lei Municipal – Prescindível a presença dos melhoramentos mínimos previstos no art. 32 do CTN – Exegese da Súmula 626 do STJ - Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido"